Tribunal: TCU
Processo: 004.474/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2951/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica, instituída pelo Sr. Sylvio Moreira de Souza em favor da Sra. Vera Ribeiro de Souza; Considerando que, por meio do Acórdão 1892/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo de 30 dias à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 30 dias, solicitado pela unidade jurisdicionada às peças 15 e 16 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir (peça 18); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 1892/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 004.474/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Vera Ribeiro de Souza (XXX.810.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.